Tribunal: TJDFT
Processo: 0006919-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0006919-74.2016.8.07.0001 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLEBIO RODRIGUES BARROS, DOUGLAS DA SILVA ROCHA, IGOR DE JESUS SANTOS APELANTE: IGOR DE JESUS SANTOS, CLEBIO RODRIGUES BARROS, DOUGLAS DA SILVA ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a Defesa do réu CLÉBIO RODRIGUES BARROS (advogado constituído) para apresentar as contrarrazões recursais. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.